Tribunal: TJBA
Processo: 8178762-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178762-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NIVIA SANTOS ROSAS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ART. 373, I DO CPC/2015. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, COM AMPARO NO ART. 6º, VIII DO CDC, TENDO EM VISTA QUE A SUA APLICAÇÃO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE UM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8178762-78.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
NIVIA SANTOS ROSAS DE JESUS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator